Tribunal: TJSP
Processo: 1031574-15.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. AÇÃO DE COBRANÇA. Contribuição de manutenção mensal. Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento das despesas em atraso, bem como das vencidas no curso da demanda até a liquidação do débito, acrescidas de correção monetária e com juros de mora. Inconformismo da requerida. Cabimento. Ausência de vínculo associativo ou de anuência ao pagamento.

Ementa:
APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. AÇÃO DE COBRANÇA. Contribuição de manutenção mensal. Sentença de procedência para condenar a ré ao pagamento das despesas em atraso, bem como das vencidas no curso da demanda até a liquidação do débito, acrescidas de correção monetária e com juros de mora. Inconformismo da requerida. Cabimento. Ausência de vínculo associativo ou de anuência ao pagamento. Inexistência de manifestação expressa de vontade de se associar ou prova de qualquer pagamento. Aplicação de tese definida em recurso repetitivo pelo STJ (Tema 882). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.